Tribunal: TJDFT
Processo: 0705270-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705270-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO ANTUNES DA SILVA AGRAVADO: ROSSI MATEUS DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HUGO ANTUNES DA SILVA em face de despacho proferido pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Despejo no 0702921-34.2019.8.07.0007, decretou a revelia do réu, ora agravante, bem como indeferiu seu pedido de gratuidade. Intimado a se manifestar acerca do possível não conhecimento do agravo em razão da perda do objeto, com a prolação de sentença, bem como por sua intempestividade (ID. 16046808), o agravante apresentou petição de desistência do recurso ao ID. 16216343. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento, em razão de sua inadmissibilidade, por ser intempestivo e em razão da perda do objeto em razão de prolação de sentença nos autos principais. Em consulta ao sistema PJE de 1a Instância, verifica-se que o agravante tomou ciência da decisão em 10 de fevereiro de 2020. Como se sabe, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de quinze dias úteis. Assim, conclui-se que o prazo para interposição de recurso findaria em 05 de março do corrente ano, sendo que o recurso somente foi protocolizado em 06 de março de 2020. Destaco, ainda, que não houve registro de indisponibilidade do PJE, tanto em Primeiro quanto em Segundo Grau, conforme verifiquei no site de monitoramento (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje e https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje-turmas-recursais). Assim, intempestivo o recurso, sendo inviável seu conhecimento. Colaciono jurisprudência no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. CIÊNCIA PELO SISTEMA PJE. TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO NOS AUTOS. INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE FLAGRANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. 1. O §1o do art. 5o da Lei no 11.419/2006 dispõe que se considera "realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação". Desse modo, efetivada a ciência da sentença pelo meio eletrônico (sistema PJ-e), não prevalece a intimação posteriormente publicada no Diário de Justiça do Distrito Federal. 2. Considerando que o trânsito em julgado foi corretamente certificado nos autos de origem e que o recurso, interposto posteriormente, é flagrantemente intempestivo, a decisão de indeferimento do processamento do recurso deve ser mantida, em atenção aos princípios da economia e celeridade processual. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1232715, 07211913020198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ESGOTAMENTO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. O instrumento processual destinado a provocar o reexame das decisões judiciais, no mesmo processo em que proferidas, a fim de se obter reforma, invalidação, esclarecimento ou integração é o recurso, cujas espécies são taxativamente enumeradas em lei. 2. O pedido de reconsideração, em que pese seja um meio de impugnação válido, não tem natureza de recurso, tratando-se tão somente de sucedâneo recursal, inapto a suspender ou interromper os prazos recursais. 3. Não interposto o recurso no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão temporal. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1121790, 07064744720188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 11/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, verifica-se ainda que em 06 de abril de 2020 foi prolatada sentença nos autos originários, mostrando-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Assim, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento do feito com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de maio de 2020 17:36:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador